Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705458-02.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CONDOMINIO IPE-ROXO, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, JOÃO HENRIQUE CUNHA, JEFFERSON VELOSO DA SILVA RECORRIDO: HAGATA SANTOS DE MELO, CLECIANE DE OLIVEIRA SOUSA, CATIA CRISTINA SANTOS DA SILVA, SOLANGE SOARES DE FARIAS, GUILHERME LOPES DE SOUSA, GILMAR FERREIRA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PARA CONSELHEIROS. ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, a sentença acolheu, em parte, o pedido formulado pelos autores/recorridos, para "DECLARAR A NULIDADE do item 5.5 da Assembleia Geral Ordinária do dia 07/02/2021 e do item 6 da Assembleia Geral Extraordinária do dia 23/05/2021, especificamente no que tange à aprovação de "isenção" de cobrança de taxa condominial para os conselheiros requeridos, bem como para DETERMINAR a realização de revisão orçamentária em que está prevista a isenção da cobrança em questão, que deverá ocorrer na forma prevista na Convenção de Condomínio, sem prejuízo de realização de nova assembleia para tal fim". 2. Os requeridos, ora recorrentes, insurgem-se ao argumento de que não há necessidade de quórum especializado para deliberar sobre a isenção de taxas condominiais aos conselheiros, por se tratar de previsão orçamentária para o biênio de 2021/2022. Acrescentam que tal proposta foi aprovada por unanimidade. Em contrarrazões, os recorridos afirmam que a convenção não permite a remuneração para os conselheiros. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32096042). Contrarrazões apresentadas (ID 32096052). 4. A controvérsia recursal cinge-se à anulação de assembleia na qual foi aprovada a isenção de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros. Prescreve o art. 1.352 do Código Civil: "salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais". De outra banda, a Convenção do Condomínio, em seu art. 62 prescreve que "Os cargos de conselheiro não serão remunerados". Mas, na assembleia impugnada, foi aprovada a isenção de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros. 5. Com efeito, a despeito de se tratar de isenção de pagamento de taxas condominiais, o que se observa é que tal benefício configura pagamento pelos serviços prestados, o que depende de alteração da Convenção que veda a remuneração aos conselheiros. Nesse passo, revela-se imprescindível a adoção das providências tocantes à alteração da convenção, conforme disposto no art. 1351 do Código Civil: "a alteração de convenção depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos." 6. No caso dos autos, conforme consignado na sentença impugnada, a referida "isenção" é uma espécie de remuneração, pois trata-se de uma contrapartida ao serviço prestado. E, tendo em vista que não se observou o quórum especial, são nulas as disposições específicas das referidas assembleias (ordinária e extraordinária de 07/02 e de 23/05/2021), em que a isenção foi aprovada como mero item da previsão orçamentária e, posteriormente, mantida pelos condôminos. Portanto, não foi observado o quórum mínimo para alteração da Convenção, decorrendo disso sua irregularidade, inábil a produzir os efeitos pretendidos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1432400, 07054580220218070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PARA CONSELHEIROS. ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso quanto ao fato de que "a isenção de taxa condominial não se trata de contraprestação pelos serviços prestados, tampouco possui natureza remuneratória, tese, inclusive, reconhecida amplamente em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no RECURSO ESPECIAL No 1.606.234 - RJ (2016/0156470-7)". Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que todos os argumentos das partes e provas juntadas aos autos foram apreciados, não havendo ainda incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Além disso, o julgado do STJ colacionado aos autos pela embargante, além de não ser dotado de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, trata a situação sobre enfoque diverso, ou seja, tributário, em nada se assemelhando à hipótese destes autos. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição é medida de que se impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1607287, 07054580220218070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39545829 e 39545828). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 93, IX da CF/88. Entretanto, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a” do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente